Tribunal: TCU
Processo: 017.523/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5456/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.523/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Silva de Lima (XXX.826.693-XX); Clevio Dheivas Nobre Rabelo (XXX.269.433-XX); Francisco Vicente Sales Melo (XXX.191.573-XX); Iris Guilherme Bonfim (XXX.054.313-XX); Kailane Martins Cardoso (XXX.077.103-XX); Maria Josefina Izabele Viana dos Santos (XXX.239.293-XX); Neemias Vasques da Justa (XXX.358.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.